Tribunal: CARF
Processo: 10932.720084/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
PROCESSUAL - DECADÊNCIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA APRECIAÇÃO DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA. Ainda que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por ocasião, apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu conhecimento já que se trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. APURAÇÃO BASEADA EM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUES. FALTA DE PROVA. De acordo com a legislação tributária de regência, outorga-se a determinação de omissão de receitas, por presunção legal, baseada em auditoria de produção formalizada com base no disposto no artigo 286 do RIR/99. A aferição de diferenças decorrentes do resultado de levantamento quantitativo de estoque, cotejando-se as unidades físicas de mercadorias e a efetiva movimentação, por suas entradas e saídas somada ao inventário inicial, podem ser configuradas omissão de receita seja pela configuração da ocorrência de falta de registro de compras ou de vendas.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Matéria sumulada e vinculação do Conselheiro Julgador segundo o RICARF (art. 85, VI). Súmula CARF n. 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Recurso Voluntário improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso Voluntário improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720084/2012-86
ACÓRDÃO
1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTER CASTILHO MATS. PARA CONSTR. E ACAB. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
PROCESSUAL - DECADÊNCIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA
APRECIAÇÃO DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA. Ainda
que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por
ocasião, apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu
conhecimento já que se trata de matéria de ordem pública apreciável a
qualquer tempo.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. APURAÇÃO BASEADA EM
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUES. FALTA DE PROVA. De
acordo com a legislação tributária de regência, outorga-se a determinação
de omissão de receitas, por presunção legal, baseada em auditoria de
produção formalizada com base no disposto no artigo 286 do RIR/99. A
aferição de diferenças decorrentes do resultado de levantamento
quantitativo de estoque, cotejando-se as unidades físicas de mercadorias e
a efetiva movimentação, por suas entradas e saídas somada ao inventário
inicial, podem ser configuradas omissão de receita seja pela configuração
da ocorrência de falta de registro de compras ou de vendas.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Matéria sumulada e
vinculação do Conselheiro Julgador segundo o RICARF (art. 85, VI). Súmula
CARF n. 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Recurso Voluntário improvido.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
2

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso Voluntário improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
3
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativamente ao ano-
calendário de 2007, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrado contra o sujeito passivo,
ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que teria
havido omissão de receita operacional caracterizada por diferenças apuradas em inventário
(diferenças de estoque).
Os valores foram lançados com base nos preços médios dos produtos.
Conforme Relatório Fiscal, este é o contexto da fiscalização que originou os
lançamentos em questão:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
4

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
5
O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face do lançamento.
Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“Promovida a ciência pessoal do teor dos autos de infração sobreditos, do Termo
de Verificação e do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal em
16/07/2012 (fls. 155, 157, 162, 167 e 172), o procurador nomeado pelo
responsável legal da entidade efetuou a remessa eletrônica da peça impugnatória
em 14/08/2012 (fls. 218/245), acompanhada de documentação anexa, por
intermédio da qual requer o cancelamento e decretação da insubsistência da
autuação fiscal.
Primeiramente, a defesa elabora uma breve descrição dos atos inerentes ao
procedimento de fiscalização executado pela autoridade lançadora, bem assim
antecipa sua divergência em relação às inferências motivadoras para
determinação do preço médio dos itens de estoque e forma de caracterização da
omissão de receita.
Inaugura a tese defesa com alongada ponderação vertente a demonstração da
ocorrência de vícios insanáveis na feitura do procedimento de fiscalização na
medida que concedeu prazos razoáveis para apresentação de informações
tendentes à evidenciação da legitimidade do controle de estoque e a inexistência
da omissão de receita configurada pela autoridade lançadora.
Neste sentido, em caráter preliminar, reclama a nulidade do feito em decorrência
de ocorrência de cerceamento de direito de defesa e ofensa a outros princípios
constitucionais e publicistas de natureza processual.
No mérito, protesta a conversão de julgamento em diligência para produção de
acervo probatório necessário para reapreciação da controvérsia.
Sob este aspecto, interpreta que a autuação fiscal levada a efeito decorre de erro
de fato da autoridade lançadora em relação à interpretação das diferenças
motivadoras da configuração da omissão de receitas.
Encerra a pretensão, renovando a decretação da perda dos efeitos da autuação
fiscal firmado no encerramento dos trabalhos fiscais.”

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 16-90.494 pela C. 7a Turma da
DRJ/SPO, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
6
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS NORMAS PROCESSUAIS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA
PERDA DA VALIDADE DO ATO.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais de
encargo do sujeito passivo consiste-se de trabalho de auditoria concernente à
verificação da pertinência das informações prestadas no cumprimento de seus
deveres instrumentais em cotejo com o acervo societário, contábil e fiscal
adstritos às evidências motivadoras da instauração da ação fiscal correspondente.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em
relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente, consoante
taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal.
AUDITORIA DE ESTOQUE. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. APURAÇÃO
BASEADA EM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUES. FALTA DE PROVA
PARA REVERSÃO DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DAS
CONSTATAÇÕES PROMOVIDAS NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
De acordo com a legislação tributária de regência, outorga-se a determinação de
omissão de receitas, por presunção legal, baseada em auditoria de produção
formalizada com base no disposto no artigo 286 do RIR/99.
A aferição de diferenças decorrentes do resultado de levantamento quantitativo
de estoque, cotejando-se as unidades físicas de mercadorias e a efetiva
movimentação, por suas entradas e saídas somada ao inventário inicial, podem
ser configuradas omissão de receita seja pela configuração da ocorrência de falta
de registro de compras ou de vendas.
Diante da ausência de prova material da ocorrência de inconsistências na
execução da auditoria de estoque em face das conclusões levadas a efeito em
procedimento de fiscalização, imperativo a manutenção dos créditos tributários
correspondentes, nos termos das constatações firmadas pela autoridade
tributária designada para execução da ação fiscal.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
7
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS. OMISSÃO DE RECEITA. VINCULAÇÃO AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ), em razão de
sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou
elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. ASPECTO TEMPORAL.
A peça impugnatória deve ser formalizada por escrito incluindo todas as teses de
defesa e instruída com a integralidade do acervo documental em que se
fundamentar, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses de ocorrência das
excepcionalidades disciplinadas pela norma processual tributária de regência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência com vistas à execução de diligência e
perícia contábil só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que
requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa.
Não se justifica a sua execução caso, notadamente, patente a inobservância dos
requisitos formais para sua instauração e vertente à matéria passível de prova
documental que deve ser conduzida no momento da apresentação da peça
impugnatória.
Além disto, desnecessário na hipótese em que estejam presentes elementos
bastantes para formar a convicção do julgador.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. ALCANCE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OFENSA DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ressalvando-se as súmulas e/ou acórdãos prolatados em sede de Cortes
Superiores que versem sobre a inconstitucionalidade de normas jurídicas de
natureza tributária federal, os demais precedentes forenses inter-partes não
vinculam as instâncias julgadoras de primeira instância, pois se restringem às
matérias e partes envolvidas no respectivo litígio.
Descabe à instância administrativa de julgamento a apreciação de argüição de
legalidade ou constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer
princípio fundamental de natureza tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente, no qual o
Recorrente alegou a prescrição intercorrente já que a impugnação apenas foi julgada apenas 7
anos após a lavratura do auto de infração e a apresentação da impugnação; a decadência do
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
8
direito de lançar os créditos tributários; insurgiu-se contra a forma de cálculo do imposto devido
adotada pela Fiscalização; e ilegalidade dos juros sobre a multa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Identifico que tanto os fundamentos relativos à prescrição intercorrente e à
decadência são novos e apenas sobrevieram com o recurso voluntário, não tendo sido debatidos
em primeira instância recursal.
Por se tratar de matéria de ordem pública em ambos os casos, compreendo que
podem ser conhecidos a qualquer tempo do processo. Assim, não incide nessa situação a hipótese
de inovação recursal a ensejar o não conhecimento do recurso por preclusão, em função de se
tratar de duas matérias de ordem pública.
Pois bem, analisando o recurso propriamente, afasto a alegação de que teria
ocorrido a prescrição intercorrente, pois esse instituto não é aplicável ao processo administrativo.
Inclusive esse assunto já foi até mesmo sumulado no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

No que diz respeito à decadência, outrossim, não vejo como acatar o argumento. O
auto de infração foi lavrado em 13/07/2012 e os fatos geradores são de 31/12/2007. Tratando-se
nesse caso de tributos sujeitos por homologação, mesmo que a contagem fosse feita pela
contagem de prazo mais benéfica ao contribuinte, ou seja, segundo o art. 150, §4o do CTN, ainda
assim não teria decaído o direito para a Fazenda lançar os tributos exigidos:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
9

Portanto, rejeito também esse argumento do Recorrente.

No que diz respeito ao mérito propriamente, nota-se que o Recorrente não aborda
no recurso as diferenças apuradas no estoque, deixando de enfrentá-las e infirmá-las, a fim de
demonstrar a improcedência do lançamento tributário. Também não houve nenhuma evolução
sobre o conjunto probatório que havia sido produzido no procedimento fiscalizatório.
Assim, entendo que o Recorrente não avançou para demonstrar que os seus
procedimentos estavam corretos e, desse modo, também nada justifica a conversão do
julgamento em diligência (por exemplo, não demonstrou que a metodologia de cálculo não
refletiria a média dos preços dos produtos do Recorrente). Apesar de ter solicitado diligência
fiscal, o contribuinte não apresenta de forma específica os pontos controvertidos que deveriam
ser objeto de verificação, não trouxe à tona provas documentais, nem laudos ou informações que
pretenderia confirmar em sede de diligência. Assim, o pedido acaba por transparecer mero pedido
protelatório.
Em suma, o sujeito passivo não conseguiu justificar nem afastar, nem na
impugnação, nem no recurso voluntário, com base em documentos hábeis, as diferenças de
estoque identificadas pela D. Fiscalização.
Ademais, insurge-se o contribuinte contra o procedimento e a metodologia de
cálculo utilizada pela Fiscalização. Neste caso, as diferenças de estoque foram calculadas com base
no preço médio dos produtos identificados no inventário físico de 2007. A Fiscalização constatou
que havia diferença de estoque em relação a tais e quais produtos, e para calcular o valor relativo
a essa omissão de receita, baseou-se no preço médio de comercialização desses mesmos
produtos. O preço médio, no caso, foi um parâmetro obtido a partir dos próprios documentos do
contribuinte; não foi uma média de mercado, mas a média com base nas operações do próprio
Center Castilho.
É o que informa o Relatório Fiscal:

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
10

Não vejo reparos a realizar, já que tal procedimento é o previsto pela legislação
tributária (RIR/99):
"Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 286. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica (Lei no 9.430,
de 1996, art. 41).
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre
a soma das quantidades de produtos em estoque no início do período com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos
intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda
houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades
em estoque, no final do período de apuração, constantes do Livro de Inventário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 1o).
§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação
das diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas e produtos
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.628 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720084/2012-86
11
intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de compra,
conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pelo levantamento (Lei
no 9.430, de 1996, art. 41, § 2o).
§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-
se, também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas
para revenda (Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 3o)."

Por fim, quanto ao argumento à incidência de juros sobre a multa, rejeito-o.
Esse tema já foi sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 354
DF CARF MF
Original